Tribunal: STF
Processo: Rcl 94161
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO PARA O SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Douglas Fulcanelli França, em 30.4.2026, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM - 9ª RAJ, de São Paulo/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 ao manter o reclamante preso em estabelecimento inadequado ao regime intermediário, após progressão ao regime semiaberto.

2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

Assevera que lhe foi deferida progressão ao regime semiaberto em 30.3.2026, mas, até o momento, sua transferência não foi efetivada.

Afirma que, “decorrido 1 (um) mês da determinação judicial, Douglas permanece cumprindo pena em regime mais gravoso, diante da negligência estatal, consubstanciada na inércia do estabelecimento prisional para dar cumprimento a decisão que progrediu o reclamante ao regime semiaberto” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Sustenta que “a defesa, sempre combativa, enviou e-mails à unidade prisional nos dias 31.mar.26, 24.abril.26 e 27.abril.26 (doc. 3), além de realizar ligações telefônicas, explicando a situação às funcionárias Fernanda e Daise, todavia, restaram infrutíferos todos os apelos para o cumprimento da decisão que progrediu Douglas ao regime semiaberto” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“1. CONCESSÃO da MEDIDA CAUTELAR, para que a unidade prisional cumpra imediatamente a decisão judicial e conduza Douglas ao regime semiaberto ou, ainda, na ausência de vaga, que seja colocado em prisão domiciliar até o surgimento de estabelecimento prisional compatível; 
2. no mérito, requer seja reconhecida a violação ao enunciado sumular vinculante nº 56, determinando que o reclamante cumpra o restante da reprimenda em regime adequado” (fl. 5, e-doc. 1).

3. Em 5.5.2026, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM - 9ª RAJ, de São Paulo/SP (Execução Penal n. 7002084-71.2010.8.26.0625), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante e se a prisão teria sido compatibilizada com o regime prisional fixado (e-doc. 8).

As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

4. Em 11.5.2026, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM - 9ª RAJ, de São Paulo/SP informou sobre o regime de pena do reclamante:

“Em atenção ao ofício referente aos autos da Rcl 94.161/SP, em que é paciente Douglas Fulcanelli França, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que o sentenciado foi condenado as penas unificadas, que totalizam quarenta e quatro anos, onze meses e dezesseis dias de reclusão, em regime fechado. 
Em 30/03/2026, ante o cumprimento dos requisitos legais, foi concedida a progressão ao regime semiaberto. Sendo comunicado à Secretaria de Administração Penitenciária, com ciência em 04/04/2026, via portal eletrônico do sistema SAJ. 
Nesta data, constatada a ausência do cumprimento da decisão proferida por este Juízo, através do sistema de movimentações carcerárias do Dipol, foi determinado a expedição de ofício, via e-mail, à Secretaria de Administração Penitenciária para que remova o sentenciado para vaga adequada ao regime semiaberto, ou informe eventual impedimento, com urgência” (e-doc. 10).

5. A presente reclamação está prejudicada. O quadro fático-jurídico que autorizou o ajuizamento desta reclamação foi alterado depois de oficiado o juízo por este Supremo Tribunal Federal, o que ocasionou perda superveniente do objeto.

6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicada a presente reclamação (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado e arquive-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora